Tribunal: TJMT
Processo: 1037668-76.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037668-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANILO FLORISVALDO BRUGNERA - CPF: 321.823.558-80 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
instituição financeira
. contra acórdão que deu provimento à apelação
do requerente
para condenar
os requeridos
ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária praticada mediante transações incompatíveis com o perfil do consumidor. O embargante sustenta omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, ausência de nexo causal, ilegitimidade passiva e
formula
pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (
ii
) estabelecer se houve ausência de enfrentamento quanto ao nexo causal e à legitimidade passiva da instituição financeira; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a responsabilidade civil das instituições financeiras e a aplicação do CDC às fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

A decisão reconhece que fraudes eletrônicas praticadas por terceiros constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que não afasta o dever de indenizar.

O acórdão destaca que os resgates de CDB e as transferências realizadas eram manifestamente incompatíveis com o perfil do consumidor, circunstância apta a exigir atuação preventiva dos mecanismos de segurança do banco.

A decisão afasta expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ao consignar que a demora na comunicação do furto não rompe o nexo causal quando a falha decorre da ausência de bloqueio de operações atípicas pelo sistema bancário.

O relatório dos prejuízos demonstra que parte dos valores subtraídos estava depositada em conta mantida junto ao Banco Sofisa S.A., o que evidencia sua integração à cadeia de consumo e sua responsabilidade pela segurança dos ativos financeiros.

Os embargos de declaração não evidenciam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, limitando-se a manifestar inconformismo com a valoração jurídica e probatória adotada no julgamento.

A via estreita dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito nem à revisão do juízo de valor externado no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
não
providos.

Tese de julgamento
:

Fraudes eletrônicas praticadas no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A realização de transações incompatíveis com o perfil do consumidor evidencia falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

A demora da vítima em comunicar o evento fraudulento não rompe o nexo causal quando a falha decorre da ausência de detecção de operações atípicas pelo banco.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1037668-76.2023.8.11.0041

BANCO SOFISA S/A
X
DANILO FLORISVALDO BRUGNERA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SOFISA S.A. contra o acórdão, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por DANILO FLORISVALDO BRUGNERA
para reformar a sentença e, assim, condenar
o Banco Sofisa S.A. e a PagSeguro Internet Ltda. ao ressarcimento de danos materiais (R$ 29.300,00 e R$ 11.128,89, respectivamente) e ao pagamento solidário de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O
Banco Sofisa
fala em omissão, ao argumento que o
acórdão não enfrentou a tese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro);

Defende a inexistência de
nexo causal, uma vez que a fraude teria ocorrido fora da esfera de atuação da instituição financeira
.

Argumenta que não seria parte legítima
para figurar no polo passivo
da demanda
, pois não teria participado da cadeia causal do dano
.

Afirma que o r
ecurso possui o propósito de prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos embargos para que sejam sanad
o
s
os vícios apontados
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Diferente do que afirma o embargante, o acórdão abordou de forma exauriente a questão da responsabilidade civil e a aplicação do CDC.

A decisão foi clara ao
consignar
que
as
fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem risco inerente à atividade (fortuito interno), não afastando o dever de indenizar.

Também foi claro ao
destac
ar
que as transações (resgates de CDB e transferências vultosas) eram manifestamente incompatíveis com o perfil do consumidor, o que deveria ter acionado o bloqueio preventivo pelos sistemas de segurança do banco.

Ainda, não deixou dúvidas ao afastar expressamente
a tese de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, pontuando que a demora na comunicação do furto não rompe o nexo causal quando a falha reside na segurança do sistema bancário em não detectar operações atípicas.

Quanto à alegada ilegitimidade ou ausência de nexo causal, o próprio relatório dos danos materiais confirma que R$ 29.300,00
(vinte e nove mil e trezentos reais)
foram subtraídos especificamente da conta mantida junto ao Banco Sofisa. Portanto, a instituição faz parte direta da cadeia de consumo e responde pela segurança dos ativos nela depositados.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026